Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores em decorrência da celebração de contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios. Recurso inominado da autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Prescrição. Contrato de prestação de serviços. Honorários advocatícios. Cobrança. De acordo com o art. 206, §5o, inciso II do Código Civil, prescreve em 5 anos “a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato”. O documento de ID. 29698774 demonstra que as partes celebraram, em 19/06/2013, contrato de prestação de serviços de advocacia, no valor de R$4.000,00, a ser pago em 16 parcelas de R$250,00 cada, instrumento contratual que a autora afirma em sua inicial ser a origem da dívida da ré. Em análise dos processos em que a autora patrocinou a ré, verifica-se que o último deles foi arquivado definitivamente em 17/11/2015 (2011.09.1.016072-8), conforme bem assinalado na sentença. A presente ação de cobrança foi ajuizada em 16/03/2021, quando já ultrapassado o prazo de cinco anos. A pretensão da autora foi, portanto, atingida pela prescrição.
4 – Novação. Na forma do art. 360, inciso I do Código Civil, “Dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;”. A autora, instada pelo juízo a se manifestar acerca das incongruências existentes em sua narrativa na petição inicial (ID. 29698795), afirma, sem qualquer demonstração no processo, que realizou contrato verbal com a ré em 2019, oportunidade na qual a ré supostamente teria se comprometido a pagar integralmente o valor da dívida de R$4.000,00, novamente dividido em 16 parcelas de R$250,00, mesmo já tendo realizado parte pagamento, no valor total de R$1.600,00, conforme afirmado pela própria autora (ID. 29698795). Não há qualquer demonstração da novação citada, tampouco comprovação da autora de que enviou notificação extrajudicial para a ré ou da ocorrência de qualquer tratativa para renegociação da dívida. Ainda que a ré seja revel, destaca-se que a revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
5 – Reconhecimento da dívida. A petição de ID. 29698792, na qual a ré comparece ao presente processo e afirma que nunca negou a dívida e que não pagou por estar desempregada não configura confissão de dívida. Refere-se a fatos pretéritos e não tem o condão de fazer ressurgir a prescrição. Não há, portanto, fundamento para a procedência do pedido de cobrança. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

L